Tribunal: STF
Processo: RE 1468726
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente recurso extraordinário foi interposto pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de origem assim ementado:



    Direito administrativo. Ação de Cobrança. Servidora efetiva. Adicional noturno. Matéria apreciada pelo Órgão Especial deste Tribunal no Mandado de Injunção n° 0047264-33.2008.8.19.0000, no qual foi reconhecida a mora legislativa e determinada a aplicação do percentual de 20% previsto na Consolidação das Leis do Trabalho, até que a legislação estadual discipline o tema. 



    Força vinculante. Artigo 927, inciso V do Código de Processo Civil. Acórdão concedeu a injunção de forma ampla e abrangente, sem discriminação quanto aos servidores submetidos ao regime de plantão. Desprovimento do Apelo.



    Em suas razões recursais, a recorrente, em síntese, alega violação ao art. 39, § 3º, da Constituição Federal sustentando que “a UERJ não está autorizada a efetuar quaisquer pagamentos relativos ao adicional noturno aos seus servidores até que haja previsão legal autorizativa disposta em norma estadual.”



    É o relatório. Decido.



    2. Consigno, desde logo, que esta Suprema Corte possui o entendimento no sentido de que cabe “à legislação infraconstitucional, com observância das normas de competência de cada ente federado, a disciplina da extensão aos servidores públicos dos direitos sociais estabelecidos no art. 7º da Constituição da República” (ARE 1.308.791-AgR/RJ, ministra Cármen Lúcia, DJe de 30 de abril de 2021). Nesse mesmo sentido, cito, ainda os seguintes precedentes:



    DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL NOTURNO. NECESSIDADE DE LEI QUE REGULAMENTE A MATÉRIA. PRECEDENTES. 



    1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) orienta-se no sentido de que cabe à legislação infraconstitucional, com observância das regras de competência de cada ente federado, a disciplina da extensão aos servidores públicos civis dos direitos sociais estabelecidos no art. 7º do Texto Constitucional. Precedentes. 



    2. A Súmula Vinculante 37 veda ao Poder Judiciário a majoração de vencimentos de servidores públicos, com base no princípio da isonomia. 



    3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. Com a ressalva do deferimento da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015. 



    4. Agravo interno a que se nega provimento.



    (RE 630.918 AgR, ministro Roberto Barroso, DJe de 12 de abril de 2018 - com meus grifos)



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público estadual. Adicional noturno. Extensão de direitos sociais a servidores públicos. Necessidade de norma reguladora da matéria. Precedentes. 



    1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 169.173/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Moreira Alves, DJ de 10/5/96, firmou o entendimento de que cabe à legislação infraconstitucional, com observância das regras de competência de cada ente federado (União, Estados, Municípios e Distrito Federal), a regulamentação da extensão dos direitos sociais constantes no rol do art. 7º da Constituição Federal aos servidores públicos civis. 



    2. Agravo regimental não provido. 



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    (ARE 1.309.741 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 15 de março de 2022 - com meus grifos)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. ADICIONAL NOTURNO. AUSÊNCIA DE LEI REGULAMENTADORA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, cabe à legislação infraconstitucional, com observância das regras de competência de cada ente federado, a disciplina da extensão aos servidores públicos civis dos direitos sociais estabelecidos no art. 7° da Carta Magna. 



    II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.



    (RE 1.337.041 AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 16 de novembro de 2021 - com meus grifos)



    Menciono, ainda, as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.419.924, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 16 de fevereiro de 2023; ARE 1.425.600, ministra Cármen Lúcia, DJe de 22 de março de 2023.



    Vê-se, assim, que o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça divergiu do entendimento firmado por este Supremo Tribunal Federal, uma vez que o pagamento de adicional noturno a servidor público vinculado à Universidade do Estado do Rio de Janeiro é condicionado à prévia existência de lei estadual que lhe assegure esse direito.



    3. Em face do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para, reformando o acórdão recorrido, julgar o pedido improcedente.



    Invertam-se os ônus da sucumbência. 



    4. Publique-se.



Brasília, 6 de maio de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente